Tribunal: TJDFT
Processo: 0750982-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA No 1.113 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel informado pelo autor, bem como condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.879,13”.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal pugna pelo sobrestamento do feito, ante a admissibilidade do RE no 1.412.419/SP, que trata da matéria discutida nos autos. Sustenta que o lançamento do imposto foi regular e que o valor do ITBI foi apurado segundo os critérios legais. Aduz que o valor venal do bem é determinado pela Administração Pública, segundo o valor de mercado, desvinculado do valor estabelecido no negócio jurídico de compra e venda firmado pelos contribuintes.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56257465). O autor/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar de suspensão. Em decisão proferida em 14/04/2024, o RE no 1.412.419/SP não foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que é descabido o pedido de sobrestamento do feito. Preliminar rejeitada.
6. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei no 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
8. No caso em apreço, o autor/recorrido adquiriu o imóvel pelo valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), conforme se extrai da escritura de compra e venda (ID 56257393), ao passo que o ente público emitiu a guia de ITBI (ID 56257398) e aplicou a alíquota sobre a base de cálculo de R$519.304,34 (quinhentos e dezenove mil, trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos). Importa destacar que o recorrido exibiu três laudos de avaliação (ID 56257395, ID 56257396 e ID 56257397), atestando que o valor venal de mercado do imóvel foi estimado entre R$385.000,00 a R$405.000,00. Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, o valor da transação revela-se compatível com o valor de mercado do imóvel, devendo ser considerado como base de cálculo da exação o valor de R$390.000,00, nos termos do Tema no 1.113 do STJ.
9. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual prescinde de prévia impugnação administrativa.
10. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconheceu o valor constante da escritura de compra e venda do imóvel como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio para afastar a presunção de que o valor da escritura é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN). Nesse sentido: TJDFT, acórdão no 1743549, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 25/08/2023; TJDFT, acórdão 1407935, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 25/3/2022 e TJDFT, acórdão no 1424425, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 31/5/2022.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.